Tribunal: TJBA
Processo: 8065251-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065251-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NUCILIA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CA
SO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconheceu a nulidade do contrato que originou descontos indevidos em benefício previdenciário, condenando a ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, insurgindo-se a apelante quanto ao quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve ser quantificada considerando as características do caso, a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sem que isso represente enriquecimento ilícito.

4. No caso, os descontos indevidos incidiram mensalmente e por longo período sobre o benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa, violando seus direitos da personalidade e causando abalo significativo à sua dignidade.

5. Em situações similares, esta Primeira Câmara Cível tem fixado indenizações por danos morais em R$ 10.000,00, valor que se revela mais adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido e para desestimular práticas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza alimentar do benefício e o impacto na dignidade da pessoa lesada.

2. Em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, é razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação: 8007548-40.2021.8.05.0146, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2024; TJ-BA, APL: 8000517-51.2021.8.05.0054, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 14/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8065251-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
NUCILIA SOUZA DE OLIVEIRA
e
PARANÁ BANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA